Tribunal: STF
Processo: HC 69668
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
E M E N T A: Prisão preventiva: vício formal do acórdão
que  a decretou superado pelo advento da sua manutenção na pronuncia,
confirmada pelo Tribunal; custodia cautelar decretada com fundamentos
idoneos,  que  a  pronuncia  declarou  subsistentes;  "habeas-corpus"
indeferido.